Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulada pelo Apelante no ID Num. 55638735. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator